Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706893-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LAERCIO ALVES TEIXEIRA DESPACHO Em razão da notícia de falecimento do recorrido e pedido de habilitação feito por um de seus herdeiros (i.d. 29059263), intime-se o recorrente para se manifestar. Brasília, 16 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator